Tribunal: TJDFT
Processo: 0035196-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em nota promissória, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento da efetividade dos requerimentos do exequente.
2. Prescreve em três anos, contados do seu vencimento, a ação de execução fundada em nota promissória.
3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC/1973, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015).
4. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
5. Negou-se provimento ao recurso.